Tribunal: TJDFT
Processo: 0734105-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) No PROCESSO: 0734105-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDVAL DE MORAIS CARDOSO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de efeitos da tutela, autuado como “Remessa Necessária Criminal”, interposto por E.M.C., por intermédio de sua Defesa constituída, em face de suposta decisão proferida pela douta autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho/DF, nos autos do processo n. 0709711-95.2023.8.07.0006, que teria decretado a prisão preventiva do agravante e também fixado medidas protetivas de urgência em seu desfavor. Afirmou a advogada (Dra. Amanda Cristina da Silva Rodrigues) que o seu pedido encontra respaldo no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Relatou que se instaurou o inquérito policial no 662/2023-35a DP, correlato à Ocorrência Policial n. 4318/2023-13aDP, para apurar a prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei 11340/2006 e artigo 12 da Lei 10826/2003, em tese, praticados por E.M.C. Pontuou que, em 29-julho-2023, houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Em 1o-agosto-2023, o Ministério Público ofereceu denúncia. Asseverou que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva e das medidas protetivas de urgência, mas o pleito foi indeferido. Salientou que a própria vítima tem incessantemente procurado o agravante, por meio de mensagens, ligações e redes sociais, conforme áudios que traz aos autos, razão pela qual não há motivos para o deferimento de medidas protetivas contra E.M.C. Requereu a revogação da medida protetiva fixada e da prisão preventiva decretada, por não mais subsistirem motivos para tanto. É o relatório. Embora a Defesa tenha manejado recurso de agravo de instrumento cível, observa-se que o teor da petição inicial diz respeito a suposta decisão que decretou a prisão preventiva de E.M.C., bem como fixou medidas protetivas de urgência em seu desfavor. Contudo, afora o manejo de recurso inadequado, a defesa não juntou aos autos qualquer decisão, o que obsta, inclusive, a análise de prevenção. Assim, considerando-se que a via eleita para impugnar a suposta decisão recorrida não é adequada (não cabe agravo de instrumento cível contra decisão criminal) e à míngua de qualquer decisão passível de ser analisada em sede de recurso de Agravo de Instrumento, não há como prosseguir com o presente recurso, uma vez que manifestamente incabível. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator